Tribunal: TCU
Processo: 027.088/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar a estrutura de governança existente para promoção de incentivos públicos federais à ciência, tecnologia e inovação (CT&I) à cargo da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) nos últimos cinco anos, por meio da verificação da política de incentivos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria com o objetivo de avaliar a estrutura de governança existente para promoção de incentivos públicos federais à ciência, tecnologia e inovação (CT&I) à cargo da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) nos últimos cinco anos, por meio da verificação da política de incentivos, em especial, com relação à: orientação estratégica dessa financiadora, critérios de seleção das entidades/projetos beneficiados, análise pelo setor público dos resultados alcançados e da adequação dos resultados ao nível de investimento governamental; 9.1. determinar ao Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CD/FNDCT), com fundamento no art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 270 dias, institua e elabore planejamento estratégico, de longo prazo, para uso dos recursos do FNDCT, de forma alinhada à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, à Política Nacional de Inovação, instituída pelo Decreto 10.534/2020, às demais políticas e ao planejamento governamental afetos às finalidades do Fundo, em sintonia com o inc. III do art. 5o da Lei 11.540/2007, com o inc. II do art. 5o do Decreto 9.203/2017 e em atendimento, por analogia, ao art. 22, § 2o, da Lei 13.971/2019 (PPA 2020-2023) e ao Guia Técnico de Gestão da Estratégia do Governo Federal (subitem 3.1 - parágrafos 65 a 102 do relatório); 9.2. determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), em conjunto com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com fundamento no art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 270 dias, implemente, para todos os projetos financiados com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), mecanismo de promoção de transparência contínua das informações de indicadores de monitoramento e avaliação de resultados, em conjunto com os valores investidos, seus percentuais de aplicação e previsões de entregas, referenciadas aos objetivos estratégicos do Fundo, e efetuem sua disponibilização à sociedade em sítio eletrônico relacionado ao Fundo, com ambiente amigável e de fácil acesso, consoante o disposto no inc. I do art. 6o da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, no inc. IX do art. 4o do Decreto Federal 9.203, de 22 de novembro de 2017, e no § 16 do art. 37 da Constituição Federal (subitem 3.4 - parágrafos 128 a 136 do relatório); 9.3. determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com fundamento no art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no exercício da função de apoio técnico ao Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CD/FNDCT), institua, no prazo de 180 dias, rotina de recebimento periódico de dados da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) aptos para comprovar a exatidão do fluxo de entradas e saídas e do saldo devedor dos empréstimos tomados pela Empresa junto ao FNDCT, de modo a municiar o CD/FNDCT, tempestivamente, com informações suficientes, em sintonia com o preconizado no art. 5o, inc. V, da Lei 11.540/2007 c/c art. 8o, inc. VII, do Anexo I ao Decreto 10.463/2020 (subitem 3.5 - parágrafos 137 a 152 do relatório); 9.4. recomendar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), em conjunto com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. implementem monitoramento de desempenho da execução da política de incentivos somado a instrumento de lógica de intervenção (subitem 3.2 - parágrafos 103 a 116 do relatório); 9.4.2. definam e publiquem periodicamente plano de monitoramento e avaliação sistêmica do desempenho dos incentivos, com o cronograma de medição dos indicadores (subitem 3.2 - parágrafos 103 a 116 do relatório); 9.4.3. implementem mecanismo de avaliação no Sistema de Monitoramento e Avaliação (SM&A) que extraia as lições da avaliação de efetividade em recomendações para a orientação estratégica da atuação, redirecionando-a para projetos de maior retorno à sociedade, alinhados ao disposto no art. 1o da Lei 11.540/2007 (subitem 3.3 - parágrafos 117 a 127 do relatório); 9.5. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, comunicação do relator ao colegiado no sentido de monitorar as recomendações contidas no item 9.4; 9.6. informar à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, III e V, do Regimento Interno do TCU (RITCU).